Tribunal: TJSP
Processo: 2011702-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DAS BASES DE DADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INDEFERIMENTO – INTANGIBILIDADE – A singela documentação acostada à inicial dos autos de origem mostra-se insuficiente para conferir verossimilhança aos fatos alegados pelo autor

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DAS BASES DE DADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INDEFERIMENTO – INTANGIBILIDADE – A singela documentação acostada à inicial dos autos de origem mostra-se insuficiente para conferir verossimilhança aos fatos alegados pelo autor em referida petição, não estando demonstrados inicialmente elementos que indiquem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausência dos requisitos previstos no Art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de caráter antecedente pretendida pelo agravante. Decisum agravado mantido - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2011702-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Teodoro Sampaio, em que é agravante
GILVAN JOSÉ DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO LOSANGO
S/A – BANCO MÚLTIPLO (BANCO LOSANGO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011702-11.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO N° 30.197
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2011702-11.2020
COMARCA: TEODORO SAMPAIO VARA ÚNICA
AGRAVANTE: GILVAN JOSÉ DA SILVA
AGRAVADA: BANCO LOSANGO S.A. BANCO MÚLTIPLO
MM. JUÍZA DE 1o GRAU: Dayane Aparecida Rodrigues Mendes
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
TUTELA
ANTECIPADA
REQUERIDA
EM
CARÁTER
ANTECEDENTE EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DAS
BASES DE DADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO
INDEFERIMENTO
INTANGIBILIDADE
A
singela documentação acostada à inicial dos autos de origem
mostra-se insuficiente para conferir verossimilhança aos fatos
alegados pelo autor em referida petição, não estando demonstrados
inicialmente elementos que indiquem a probabilidade do direito
alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Ausência dos requisitos previstos no Art. 300 do Código de
Processo Civil para a concessão da tutela de caráter antecedente
pretendida pelo agravante. Decisum agravado mantido - Recurso
desprovido.
Vistos...
Agravo de instrumento interposto contra a decisão
interlocutória que, nos autos da ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com indenização por danos
morais, indeferiu o requerimento de tutela antecipada para
exclusão da inscrição restritiva em questão em nome do ora
agravante, ao fundamento de que não se encontram presentes os
requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a
concessão da tutela de urgência (fls. 17/18 dos autos de
origem).
O
agravante,
sustenta
estar
demonstrada
a
verossimilhança das alegações trazidas na petição inicial, no
sentido de que sequer há agência do banco apelado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011702-11.2020.8.26.0000 -Voto no
3
localidade onde o recorrente reside, bem como o endereço que
o recorrido possui do agravante situa-se em município
pertencente
a
outro
Estado
da
Federação
(Alagoas),
asseverando o recorrente que a mera negativa de inexistência
de relação jurídica com a parte demandada já se mostraria
suficiente para ensejar a exclusão do apontamento restritivo
em questão. Persegue, nos aludidos termos, a concessão da
tutela de urgência requerida na origem (fls. 01/08).
Tempestivo e desprovido de preparo, por ter sido
concedido ao agravante os benefícios da gratuidade da
justiça, e com a intimação do agravado para resposta, que
deixou transcorrer in albis o prazo para contraminuta (fls.
14).
É o relatório.
O recurso é desprovido.
O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece
que a tutela de urgência será concedida quando os elementos
trazidos aos autos pela parte convençam o Juiz da
“probabilidade do direito”, devendo ainda estar presente o
“perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”, o
que não se verifica no caso.
Pois bem. Narra o autor em petição inicial que lhe
foi informado pelo banco agravado, via ligação telefônica,
sobre a existência de dívida em seu nome, assim como teria
sido expresso na oportunidade pelo preposto da instituição
financeira recorrida que o endereço que constaria registrado
como sendo aquele pertencente à residência do recorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011702-11.2020.8.26.0000 -Voto no
4
situava-se em município localizado em outro Estado Federativa
(Alagoas). Na continuidade de sua narrativa, afirma o
agravante que veio posteriormente a diligenciar junto à
empresa mantenedora de cadastro de proteção ao crédito acerca
da informação que lhe havia sido prestada pelo banco
agravado, momento em que constatou a existência de
apontamento restritivo em seu nome lançado pela recorrida, no
valor de R$ 396,33, com data de ocorrência referente a
05/07/2019
e
disponibilização
em
02/09/2019,
inscrição
negativa cuja legitimidade é impugnada pelo agravante na
demanda principal.
Todavia, a documentação trazida com a petição
inicial, que se destinaria a provar as alegações do autor,
ora apelante, restringe-se a Boletim de Ocorrência, cujas
declarações são unilateralmente produzidas, e o extrato
referente à inscrição restritiva em questionamento (fls.
13/14 e 15/16 dos autos de origem), onde não se observa
qualquer referência a município situado em Alagoas como sendo
o de endereço do agravante, somente sendo ali expresso o nome
deste Estado e desta capital (São Paulo S.P.).

Com efeito, a singela documentação acostada à
inicial dos autos de origem mostra-se insuficiente, em juízo
de cognição sumária, para conferir verossimilhança aos fatos
alegados pelo autor em referida petição, não estando
demonstrados
inicialmente
elementos
que
indiquem
a
probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo.
Acrescenta-se, por fim, como assentando no decisum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011702-11.2020.8.26.0000 -Voto no
5
agravado, tendo a notícia da dívida questionada, conforme
afirmado pelo recorrente, chegado ao seu conhecimento em
junho de 2019 e a consulta que revelou a existência do
apontamento restritivo respectivo ter ocorrido em setembro de
2019, vindo o recorrente somente meses após buscar o amparo
do poder judiciário, não se vislumbra a urgência alegada pelo
recorrente a ensejar a antecipação dos efeitos da tutela
pleiteada. Dessa forma, em análise perfunctória, não é
possível vislumbrar a possibilidade do direito afirmado sem
que antes seja oportunizada ampla defesa, razão pela qual
necessário que se aguarde a prévia manifestação da parte
contrária para que, então, possa a magistrada a quo,
eventualmente, ter elementos capazes de melhor alicerçar sua
convicção e, se o caso, reavaliar a possibilidade de
antecipação da tutela, nos termos do artigo 300 do Código de
Processo Civil.
Logo, deve remanescer intangível a decisão agravada
que indeferiu a tutela requerida pelo ora agravante em
caráter antecipado.
Pelo
exposto,
nega-se
provimento
ao
recurso
interposto.
WALTER FONSECA
Relator